Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715837-48.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAMUEL LIMA LINS AGRAVADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL LIMA LINS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0727770-49.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de compensação de créditos com aqueles cuja expectativa decorre da Execução de Título Extrajudicial n. 0033607-69.1999.8.07.0000, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília. Em suas razões (ID. 58193805), o agravante alega que embora lhe tenha sido exigida a apresentação de nova certidão de crédito para atualizar e liquidar o valor, declara já ter postulado tanto ao Exmo. Relator da apelação cível da ação em que é credor, quanto ao Juízo originário. Contudo, a certidão ainda não fora expedida. Argumenta que não pode ser prejudicado com o indeferimento por falta de documento, uma vez que a demora relacionada à viabilização da análise do pedido de compensação é de expedição exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário. Assevera que o seu crédito já é conhecido, uma vez que obteve, em oportunidade anterior, uma primeira certidão de crédito - ID. de origem n. 183970363, em 27/10/2021 -, lavrada pela Secretaria da 15a Vara Cível, em que lhe fora reconhecido o crédito de R$ 241.006,89 (duzentos e quarenta e um mil reais e oitenta e nove centavos). Nesse sentido, por acreditar ter exaurido os meios para buscar a certidão de crédito que lhe é exigida pelo Juízo que instrui e processa o cumprimento de sentença no qual é devedor, postula que seja reconhecida como suficiente a certidão já apresentada (antiga) ou que, em caráter subsidiário, suspenda-se o processo até que o documento seja expedido pelo cartório competente. Preparo devidamente recolhido (ID. 58193805). Esta Relatoria, consoante decisão proferida ao ID. 58226538, indeferiu a antecipação da tutela recursal ao argumento da ausência de demonstração do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. No momento, o agravado informa que houve a perda superveniente do objeto do recurso (ID. 59677880), uma vez que o Juízo a quo teria recebido a supracitada certidão de crédito atualizada da 15a Vara Cível de Brasília e, ao analisá-la, proferido decisão pelo não reconhecimento do direito de compensação de créditos. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, verifico que a decisão agravada, proferida pelo Juízo primevo sob o ID. de origem n. 192621824, havia indeferido o pedido de compensação ao fundamento da ausência da comprovação da existência de crédito. É dizer que a ratio decidendi da decisão agravada decorria da não apresentação da certidão de crédito decorrente de outro processo pelo executado, ora agravante. Ocorre, contudo, que esta Relatoria, em que pese ter indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, determinou a expedição de ofício aos Juízos a quo nos quais tramitavam as ações com supostos créditos do devedor, a fim de que fosse cientificado que a demora na expedição da certidão pela respectiva vara estava ensejando eventual prejuízo na tramitação do cumprimento de sentença originário. Em consequência, a 15a Vara Cível de Brasília, consoante ID. de origem n. 195644096 (equivalente ao ID. num. 195628293 da Execução de Título Extrajudicial n. 0033607-69.1999.8.07.0001), certificou que o executado no presente cumprimento de sentença é credor do exequente em ação de execução de título extrajudicial na quantia de R$ 364.898,08 (trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa oito reais e oito centavos). Nessa perspectiva, o d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília proferiu nova decisão, dessa vez analisando a natureza jurídica de ambos os créditos, e indeferiu o pedido de compensação ao fundamento de que o débito deste cumprimento de sentença, por ter natureza jurídica privilegiada – natureza alimentar -, enquanto aquele contido na certidão de crédito, que se origina da execução de título extrajudicial, tem natureza de crédito quirografário. Por isso, de forma incontroversa, reconheço que a decisão agravada fora substituída pela análise superveniente do Juízo a quo, que, ao receber a prova da existência do crédito, indeferiu a compensação ante à incompatibilidade entre os créditos a serem compensados. Portanto, a nova decisão torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada, uma vez que se tornou despicienda a análise quanto à não comprovação do crédito por falta de provas, que é o objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 13:31:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora